Tribunal: STF
Processo: Rcl 40771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19.



    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.



    3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.